Tribunal: TJMT
Processo: 1016017-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016017-82.2021.8.11.0000
Parte Agravante (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO
Parte Agravada (s): JOAO PEDRO CORREIA RODRIGUES
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como dos autos principais (proc. 1004178-39.2021.8.11.0007), chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que o debate judicial versa sobre negativa de expedição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva por suposta infração administrativa grave cometida pela parte recorrida, durante o prazo de usufruto da Autorização Administrativa temporária. Tal conduta da parte agravante tem lastro no art. 148, § 3.o, do Código de Trânsdito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97) assim escrito:
Art. 148 ...
(...)
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
Com efeito, é preciso registrar que essa Disposição Legal visa proporcionar segurança no sistema de rodoviário nacional, evitando que aquele habilitado provisoriamente, ao cometer infração severa, coloque em risco terceiros, e, mesmo assim, possa obter a autorização administrativa permanente para dirigir, o que não é o caso aqui registrado.
Por isso, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NEGATIVA DE EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. O cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período de um ano após a conclusão do Curso de Formação de Condutores enseja a perda da Carteira Nacional de Habilitação, conforme dispõe o art. 148, § 3o, do CTB. Tal não ocorre, contudo, com relação às infrações que, embora graves, são consideradas de natureza meramente administrativa, porquanto a finalidade do mencionado dispositivo é apenas garantir a segurança do trânsito.Caso concreto em que as infrações da parte impetrante não são cometidas na condução de veículo automotor, configurando infração meramente administrativa, razão pela qual não tem o condão de impedir a expedição da CNH definitiva. Manutenção da concessão da segurança. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70072352610 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 23/03/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2017)
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator